Tribunal: TJMT
Processo: 1026109-48.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026109-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LESLYE EVANGELINA DA FONSECA PINTO - CPF: 041.152.191-81 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1026109-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1026109-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Leslye Evangelina da Fonseca Pinto

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – FGTS - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1066677) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As sucessivas renovações do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional interesse público, de modo que a servidora contratada, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído

o pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1026109-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1026109-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Leslye Evangelina da Fonseca Pinto

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Leslye Evangelina da Fonseca Pinto

Ação:
Cobrança
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Sentença (
Id.
197358202
):

julgou improcedentes os pedidos autorais
,
sob o fundamento de que

não restaram comprovados vícios no ato da contratação da parte recorrente para o desempenho da função de professora no período descrito na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.
196187162
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1026109-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°1026109-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Leslye Evangelina da Fonseca Pinto

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Leslye Evangelina da Fonseca Pinto

em
f
ace do
Estado de Mato Grosso
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
, e o recebimento
do FGTS.

O conjunto fático revela que a recorrente
foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professora, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre
2018 a 2023
e o ente recorrido
não efetuou os depósitos referentes ao FGTS.

Da análise detida dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da recorrente, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

Outrossim, se reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - LEI N.º 8.036/1990 - CONSECTUÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. 2. O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”. 3. Após o advento da emenda constitucional nº 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006539-56.2023.8.11.0040, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023).”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NÃO COMPROVADO O CARÁTER EXCEPCIONAL PELO ENTE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho e não comprovado o caráter excepcional pelo ente público, evidencia-se a nulidade dos contratos temporários e o direito da recorrente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.(TJ-MT - RI: 10503225520228110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, para declarar
a nulidade
dos contratos temporários realizados entre 2018 a 2020, conforme discriminado na exordial, e
CONDENO o
Estado de Mato Grosso

a
pagar à recorrente
8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (
correspondente ao percentual a título de FGTS
),
de

02/2018
a 12/2020,

referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito
,
com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo

o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024